Tribunal: TJES
Processo: 5014957-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014957-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES

AGRAVADO: ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014957-19.2023.8.08.0000

AGVTE
:
DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES

AGVDO
:
ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA
DISSONANTE DO
PEDIDO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I.

A

gratuidade de justiça é um benefício que deve ser concedido somente àqueles que de fato dele necessitam, sob pena de banalização.

II.

A

jurisprudência pátria é assente no sentido de que a mera declaração de pobreza
possui presunção de veracidade, contudo, pode ser afastada ante a presença de elementos que destoem do pedido de concessão do benefício por pessoa capacitada a arcar com custas e despesas processuais.

III.

O exercício profissional, seu endereço de atuação e notadamente o endereço residencial da peticionante, em áreas nobres e econômica
expressiv
idade,
demonstram a possibilidade de pagamento das despesas judiciais pel
a
recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº

5014957-19.2023.8.08.0000

AGVTE
:
DHAYGLYSTH VIANNA PEREIRA GOMES

AGVDO
:
ELCIO EDIMAR THOMAZINI

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pel
a

a
gravante.

A aduz a recorrente que as provas trazidas aos autos demonstram não ter condições de arcar om as despesas e custas processuais.

O magistrado singular
consignou que “
Pelos documentos anexados aos autos,seria forçoso demais que este juízo concedesse tal benefício. Posto isto, não vislumbro que o demandante realmente seja pobre na acepção da palavra, ou seja, desprovido financeiramente e sem condições de arcar com os emolumentos cartorários, custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio e de sua família
.”

Muito bem.

Como se observa dos elementos existentes nos autos,
apesar de a recorrente não apresentar em sua declaração de imposto de renda ou carteira de trabalho remuneração ou bens em montante tributável que afaste a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,

há outros indicativos nos autos de que demonstram ser pessoa capaz de arcar com as custas e despesas processuais.

A
exemplo, contido em sua declaração de imposto de renda, a informação de seu endereço residencial, localizado em área nobre, orla de Vila Velha, bem como seu endereço profissional, situado na Enseada do Suá, onde exerce sua atividade como advogada, ambos locais economicamente valorizados e que indicam os gastos necessários de manutenção e permanência habituais, que decerto não condizem com a afirmativa trazida no recurso.

Noutra plana, a lide tem o propósito de que seja acolhido o pedido de declaração de negócio jurídico de compra e venda de imóvel por vício oculto (embaraço para transferência de titularidade da propriedade) e restituição do valor pago, atualizado, no montante de R$246.451,48 (duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), além do valor dos emolumentos sobre escritura pagos no valor de R$6.572,88 (seis mil quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

A meu entendimento, por exame das razões e documentos acostados nos autos da lide e no presente recurso, a recorrente/demandante não logrou êxito em comprovar a existência de requisitos hábeis a concessão da gratuidade da justiça.

Com isso, concluo ter sido acertado o indeferimento do pedido pelo julgador singular, motivo pelo qual mantenho-o.

Diante desses fundamentos, entendo por bem conhecer do recurso e
negar-lhe provimento,

mantendo-se o decisum que
indeferiu

a gratuidade da justiça à ora recorrente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.